Tribunal: TJES
Processo: 5000178-92.2020.8.08.0023
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000178-92.2020.8.08.0023
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE ANTONIO MARIANO DOS SANTOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ICONHA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº
5000178-92.2020.8.08.0023

RECORRENTE: JOSE ANTONIO MARIANO DOS SANTOS

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ICONHA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foram apresentadas contrarrazões no ID 10665180.

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995
,
bem como
concedo o benefício da Justiça Gratuita ao Recorrente, na forma do art. 99, caput, § 3º, do CPC, isentando-o do recolhimento de preparo.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROVA DOCUMENTAL. SENTENÇA IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO.

1.

Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95),
bem como
concedo o benefício da Justiça Gratuita ao Recorrente, na forma do art. 99,
caput
, § 3º, do CPC, isentando-o do recolhimento de preparo.
2.
Trata-se de recurso da parte Autora em que sustenta a necessidade de nulidade da sentença que se baseou em depoimento de testemunha ouvidas sem o contraditório
.
Assim, roga pela reforma da sentença.
3.
Inobstante a sentença traga o relato da testemunha, verifica-se que a julgadora primitiva, acertadamente, afirmou que
“
O art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Assim, considerando que o autor não comprovou o exercício de atividade laborativa nos dias descontados, e que a parte requerida demonstrou, documentalmente, que, durante a fiscalização, por supervisor, o autor não encontrava-se no posto de trabalho, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.”
.

4.

Dessa forma, não tendo a parte autora se desincumbido de provar suas alegações, não merece amparo a pretensão recursal
.
5.
Pelo múnus público, tendo o advogado patrocinado o Recorrente, na qualidade de advogado dativo, para a elaboração de Recurso Inominado, ante a nomeação do Juízo, entendo que os honorários deverão ser fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 2º do Novo CPC c/c nos termos do Decreto nº 2821-R de 10 de agosto de 2011, nos termos do julgado: PROCESSUAL CIVIL. DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS. l. A jurisprudência consolidada e mais atual deste Egrégio Tribunal já assinalou que a tabela de honorários profissionais firmada em convênio entre a OAB e o TJES, que constituía um parâmetro para fixação dos honorários advocatícios do defensor dativo, não é mais aplicável, pois denunciada pela seccional da OAB no Espírito Santo. 2. Cabe ao magistrado a fixação dos honorários advocatícios do defensor dativo com observância dos parâmetros do artigo 20, parágrafo terceiro do Código de Processo Civil. (TJES, Classe: Apelação, 007060029613, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/05/2015).
Ressalto que os honorários advocatícios arbitrados em favor do advogado dativo devem ser pagos pela Fazenda Pública Estadual
.
6.

Sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, que merece confirmação por seus próprios fundamentos,
conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95
.
7.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. sentença vergastada.
8.

Condeno o Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa,
nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 85, §2º, do CPC, com suspensão da exigibilidade do pagamento na forma do art. 98, §3º, do CPC/2015, tendo em vista o deferimento da assistência judiciária gratuita.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)